Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Agravo de instrumento. Rejulgamento. Cumprimento de Sentença. Medidas coercitivas atípicas. Bloqueio de cartão de crédito. Tema 1.137, do STJ. Ausência de requisitos. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medidas executivas atípicas e, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano.
2. Os autos retornaram para reapreciação em face de possível divergência entre o acórdão prolatado e a tese lançada no REsp 1.955.539/SP - Tema 1.137, consoante o art. 1.030, inciso II, do CPC.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar o bloqueio dos cartões de crédito do devedor.
III. Razões de decidir
4. O deferimento das medidas executivas atípicas submete-se às balizas fixadas pelo Tema 1.137, do STJ (REsp’s 1.955.539/SP e 1.955.574/SP), que exigem, cumulativamente: (i) ponderação entre efetividade e menor onerosidade; (ii) subsidiariedade, mediante prévio esgotamento das medidas típicas; (iii) fundamentação concreta; e (iv) observância do contraditório, proporcionalidade, razoabilidade e limitação temporal.
5. As consultas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a expedição de ofícios a SUSEP, CNSEG, CBLC, CETIP, SELIC, B3 e CVM, não configuram medidas atípicas, por possuírem caráter meramente informativo e não imporem restrição pessoal ao devedor.
6. No caso concreto, a única providência de natureza atípica postulada consiste no bloqueio de cartões de crédito do executado, medida que se revela desproporcional, excessivamente onerosa e com potencial de atingir terceiros.
7. Ausentes os requisitos cumulativos do Tema 1.137 do STJ, é inviável o deferimento do bloqueio do cartão de crédito do devedor.
IV. Dispositivo
8. Acórdão mantido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, inciso IV e 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 4/12/2025.